Tribunal: STF
Processo: HC 197199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Superior Tribunal de Justiça não está limitado, ao aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a restabelecer a exata fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau. Eventual inconformismo da parte deve ser levado à instância superior, para que seja avaliada a idoneidade da fundamentação. 3. Agravo improvido.